Tribunal: TJDFT
Processo: 0752527-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. OBJETO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO E CONTRATO DE SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ADQUIRENTE E CONTRATANTE. PESSOA JURÍDICA DESTINATÁRIA FÁTICA E ECONÔMICA DO BEM E SERVIÇO. COMPOSIÇÃO PASSIVA. CONCESSIONÁRIA, MONTADORA E SEGURADORA VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUALIFICAÇÃO (CDC, ARTS. 2o E 3o). SINISTRO. COLISÃO DE TRÂNSITO. PERDA TOTAL. VISTORIA. COBERTURA SECURITÁRIA. NEGATIVA. FUNDAMENTO. APONTAMENTO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O NÚMERO DO GRAVADO NO MOTOR E O CONSTANTE DA BASE OFICIAL DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. PRETENSÃO COMINATÓRIA DIRECIONADA À CONCESSIONÁRIA E À MONTADORA. REGULARIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DO VEÍCULO PERANTE O DETRAN. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ANEXOS À COLOCAÇÃO DO VEÍCULO NO MERCADO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS FORNECEDORAS. ALFORRIA DA CONCESSIONÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DIRECIONADA EM FACE DA SEGURADORA. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. AGRAVAMENTO DO RISCO. PRÉVIA VISTORIA. IDENTIFICAÇÃO DA DIVERGÊNCIA PELA SEGURADORA. INOCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ POR PARTE DA SEGURADA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO QUANTO À DIVERGÊNCIA. ASSENTIMENTO COM A CONTRATAÇÃO. POSTERIOR RECUSA DA COBERTURA. ILEGITIMIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. COMPONENTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO. LEGITIMIDADE. AFIRMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA INDENIZAÇÃO. MATÉRIA RESERVADA AO MÉRITO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA LATENTE EM COTEJO COM OS FATOS NARRADOS. REJEIÇÃO. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A legitimidade passiva ad causam ativa ou passiva, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva do acionado quanto aos fatos e pretensões deduzidas.
2. Alinhados na inicial fatos destinados a enlaçar a concessionária de veículos inserida na composição passiva à violação que a consumidora alegara ter sofrido em razão das falhas existentes na prestação do serviços inerentes à fabricação e comercialização do veículo que adquirira, inclusive porque fora a responsável pela comercialização do bem submetido ao mercado de consumo, possuindo, portanto, pertinência subjetiva com os fatos e com o pedido, estando enredada e enlaçada à cadeia de fornecimento, resta por legitimada, na condição de protagonista dos fatos alinhados como causa de pedir, a compor a angularidade passiva da ação na expressão da teoria da asserção, reservando-se para o exame do mérito a apreensão de sua responsabilidade defronte a pretensão indenizatória formulada.
3. Qualifica-se como relação de consumo, sujeitando-se ao regrado pelo Código de Defesa do Consumidor, a relação negocial traduzida em contrato de compra e venda de veículo entabulado entre a destinatária final do produto e a concessionária revendedora de automóveis, ainda que a adquirente seja pessoa jurídica, à medida em que envolve o negócio fornecedora de produto durável e a destinatária final do bem e do serviço, ou seja, consumidora final do produto, enquadrando-se o contrato nas definições insertas nos arts. 2o e 3o do aludido estatuto legal.
4. Em se tratando de pretensão fundada no fato em que incorrera a montadora de veículos ao transmitir informações equivocadas aos órgão de trânsito quanto ao número gravado em componente – motor – do veículo negociado pela concessionária revendedora, objetivando a consumidora, assim, a cominação de ambas à obrigação consistente em efetivar a regularização desses dados nos assentamentos oficiais, sob o prisma da necessidade de correção da falha na prestação dos serviços, fica-lhe debitado o ônus de comprovar o estofo material do direito que demandara, corroborando a subsistência do vício na prestação do serviços conexos à venda, competindo às rés, noutro giro, comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido (CPC, art. 373, incisos I e II).
5. A concessionária de veículo, ao comercializar automóvel cujas informações a fabricante, no momento da comunicação aos órgãos de trânsito, foram transmitidas de maneira equivocada ao informar número de motor diverso daquele efetivamente gravado no veículo, ainda que a falha derive de fato materialmente imputável à montadora, é solidariamente responsável pelos danos derivados da falha havida no fomento do serviço, pois participa da cadeia de consumo e, sobretudo, aufere lucros com a atividade (CDC, arts. 7°, parágrafo único, 20 e 25, § 1o).
6. O contrato de seguro, nos termos da legislação de regência, se assenta essencialmente na boa-fé objetiva e na confiança entre as partes, elemento diretamente vinculado à veracidade e exatidão das informações prestadas pelo contratante, sendo pautado seu aperfeiçoamento, a seu turno, pelas condições impostas pela própria seguradora, pois aperfeiçoado sob a forma de contrato de adesão, resultando que, anuindo com a contratação nos termos propostos e estando ao seu alcance a situação do automóvel, inviável ventilar, ocorrido sinistro deflagrador das coberturas convencionadas, que informação relevante teria sido suprimida, alforriando-a da obrigação indenizatória assumida (CC, arts. 422, 762, 765 e 766).
7. Não evidenciada a má-fé da consumidora nem a existência de informações falsas ou incompletas prestadas por este na celebração do contrato de seguro, a negativa de indenização securitária pela seguradora, fundada em erro de registro do número do motor, revela-se indevida, especialmente quando a inconsistência decorre de falha atribuível à montadora e à concessionária de veículos, fato desconhecido pela consumidora até o momento da negativa securitária, de modo que, assentindo em segurar o veículo, promovendo, inclusive, prévia vistoria antes da consumação da contratação, sem igualmente vislumbrar a divergência informacional existente, não se afigura lícito à seguradora ventilar que os fatos lhe teriam sido omitidos, mesmo porque inexistente situação de agravamento dos riscos acobertados, restando, pois, inviável a alforria da obrigação de verter a indenização por ter sido o automotor objeto sinistrado.
8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.